Tribunal: STF
Processo: Rcl 91401
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Alan de Souza Santana contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

A defesa técnica narra, em síntese:

1. No curso do processamento recursal, o Reclamante manejou Recurso Extraordinário, o qual teve negado seguimento. 
2. Contra esse ato, foi interposto Agravo Regimental, que restou desprovido.
3. Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram não conhecidos. 
4. Diante da persistência de omissões e vícios de fundamentação relevantes ao prequestionamento constitucional e à própria viabilidade de acesso à Suprema Corte, a defesa opôs novos embargos de declaração (segundos embargos), os quais foram tidos como reiterativos/protelatórios e, ao final, igualmente obstados. 
5. Sobreveio, então, o acórdão da CORTE ESPECIAL do STJ, proferido em sessão virtual de 25/02/2026 a 03/03/2026, publicado/juntado em 04/03/2026, por meio do qual, por unanimidade, a Corte não conheceu do recurso e determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, nos termos do voto do Relator Ministro Luis Felipe Salomão, com a participação dos demais Ministros votantes.
6. A decisão assentou, em síntese, que os segundos embargos de declaração teriam caráter protelatório, por supostamente reiterarem alegações já afastadas, mencionando, inclusive, o cabimento dos aclaratórios à luz do art. 619 do CPP e afirmando ser possível, na hipótese de abuso do direito de recorrer, certificar o trânsito em julgado e promover a baixa. 
7. A instância inferior, conforme relatado, sustentou ainda que não caberia agravo interno para prosseguimento, por se tratar de decisão colegiada da Corte Especial, sem recurso interno útil que impedisse o imediato encerramento do feito. 
8. É precisamente contra a parte do acórdão que determinou, de imediato, a certificação do trânsito em julgado e baixa, e contra o bloqueio do acesso ao STF por ausência de enfrentamento efetivo das questões constitucionais suscitadas em embargos, que se insurge a Reclamante (doc. 1, pp. 1-2).

Sustenta que a reclamação é cabível na medida em que o ato reclamado: 

Produz efeito prático de obstrução ao acesso ao Supremo Tribunal Federal, ao encerrar prematuramente a via recursal com certificação imediata do trânsito em julgado e baixa, sem o enfrentamento efetivo das questões constitucionais suscitadas pela defesa em sede de embargos, cujo objetivo é, inclusive, prequestionar e viabilizar a devolução da matéria constitucional ao STF; 
Enseja negação de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF) e ao dever de fundamentação (art. 93, IX, CF), ao reputar “protelatórios” embargos voltados a sanar omissões/obscuridades, sem exame específico e fundamentado dos vícios apontados; 
Acarreta lesão grave e de difícil reparação, porque a certificação do trânsito em julgado e a baixa à origem tendem a desencadear atos processuais de execução/cumprimento que podem tornar inócuo o controle constitucional que se pretende submeter ao STF (doc. 1, p. 3).

Ao final, requer:

A) LIMINARMENTE: 
1. A SUSPENSÃO IMEDIATA da determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, constante do acórdão da Corte Especial do STJ (sessão virtual de 25/02/2026 a 03/03/2026); 
2. A expedição de OFÍCIO URGENTE ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo de Origem, determinando que se ABSTENHAM de praticar quaisquer atos vinculados à certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos, até decisão final desta Reclamação;
B) NO MÉRITO: 
3. A NOTIFICAÇÃO do órgão reclamado (Corte Especial do STJ) para prestar informações; 
4. A INTIMAÇÃO do Ministério Público do Estado do Acre e dos interessados para manifestação; 
5. A PROCEDÊNCIA da Reclamação para: 
a) CASSAR o ato reclamado na parte em que determinou a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem; 
b) DETERMINAR que o STJ prossiga com o regular processamento dos autos, assegurando à Reclamante o direito de ver apreciada a matéria constitucional pelo Supremo Tribunal Federal; 
c) DETERMINAR que o STJ aprecie, de forma fundamentada e específica, as questões suscitadas nos Embargos de Declaração, garantindo o prequestionamento necessário para acesso DO RECURSO aoo [sic] STF; 
6. A juntada dos documentos anexos (doc. 1, pp. 6-7).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão reclamado:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando vícios de fundamentação. 
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados sejam sanados. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração sucessivamente opostos. 
2.2. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração podem ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação alegados pela parte já foram afastados em embargos anteriores, demonstrando que a oposição de novos aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o desfecho da ação penal. 
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido de que o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, permite a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para cumprimento da sentença. 
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem (doc. 8, pp. 1-2).

Da leitura da petição inicial e dos documentos que a acompanham, notadamente da ementa do acórdão reclamado, constato que não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apenas exerceu competência própria ao não conhecer dos segundos embargos de declaração, assentando o caráter protelatório dos embargos de declaração sucessivamente opostos, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 160. AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DE TURMA RECURSAL. TRÂNSITO OBSTADO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA PRÓPRIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Reclamação ajuizada questionando a negativa de seguimento do agravo interposto contra a decisão colegiada que reexaminou o mérito do processo para possível adequação ao precedente na Repercussão Geral, conforme determinado no ARE 846.605/RN. 
II - Trâmite do referido agravo obstado por ausência de previsão legal. 
III - Inexiste, no caso, usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às suas próprias decisões. 
IV - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia, o que não se verifica na decisão reclamada. 
V -Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 42.058 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/11/2021 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de situação de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 
2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às suas decisões. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 42.076 AgR/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,  DJe 8/6/2022 — grifei).

Registro, ainda, que a reclamação constitucional também não é o instrumento adequado para avaliar a alegada contrariedade a dispositivos constitucionais. 

Com esse entendimento, registro:

Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – CASO EM EXAME 
1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 
3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 
4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 
5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. 
IV – DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC). 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024 — grifei).

Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator